Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. INOCORRÊNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece pedido formulado em apelação sem suas respectivas razões.
2. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
3. A relação entre banco e cliente sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ).
4. Ausente qualquer indício de irregularidade e da verossimilhança das alegações, resta inviável aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Reveste-se de legalidade a disposição contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, em conformidade com o disposto no art. 1.425, III do Código Civil.
6. Os embargos à monitória não são o instrumento hábil para discutir questões extrínsecas aos pedidos iniciais.
7. O art. 702, § 3o dispõe que no caso de excesso de cobrança, o juiz não analisará a alegação de excesso caso o devedor não apresente o valor que considera correto, tampouco junte o demonstrativo.
8. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que haja previsão expressa. Incidência do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS e da Súmula no 539 do STJ.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.